Tribunal: TJBA
Processo: 8012441-49.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012441-49.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DERALDO DE JESUS DAMASCENO JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIO SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RESTABELECIMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA E CESSÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA DO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA PARA INVALIDAR OS PRÓPRIOS DE ATOS ILEGAIS APÓS CINCO ANOS CONTADO DA PRÁTICA DO ATO. SEGURANÇA MANTIDA.

1- Embora a Administração tenha o poder-dever de invalidar os próprios atos viciados de ilicitude, quando destes derivam efeitos favoráveis ao administrado, o ente tem
prazo decadencial de

cinco anos contados da prática do ato
para anulá-los e tomar providências para ressarcimento ao erário, salvo comprovada de má-fé, conforme art. 39 § 1º da Lei nº 12.209/2011 (Lei do Processo Administrativo Estadual), equivalente do art. 54 da Lei Federal n.º 9.784/99, com aplicação subsidiária até a edição da lei local, conforme precedentes do STJ. Após o prazo quinquenal, sem anulação, os efeitos do ato favoráveis ao servidor se consolidam.

2- A Emenda n.º 07/99 à Constituição do Estado da Bahia e o art. Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) vedaram o cômputo de tempo de serviço no âmbito federal para fins de concessão de adicional de tempo de serviço. Inobstante isto, no ano de 2005, a Administração reconheceu, por ato jurídico perfeito, a averbação do tempo de serviço federal do impetrante expressamente para fim de adicional de tempo de serviço, e disto decorreu efetiva concessão do adicional com tal cômputo, sendo paga a rubrica por quatorze anos até sua interrupção no ano de 2019, sem que tenha ocorrido qualquer ato formal de anulação ou instauração de processo administrativo com o devido contraditório.

3- Escoado o prazo decadencial quinquenal condado da prática do ato, e consolidados em caráter definitivo os efeitos decorrentes favoráveis ao administrado, prevalece a ilegalidade dos atos coatores de cessação do pagamento da parcela e de descontos em contracheque a título de restituição retroativa, tendo o apelado direito líquido e certo ao reestabelecimento do adicional.

RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível
8012441-49.2019.8.05.0080
,
figurando como apelante
ESTADO DA BAHIA,
e como Apelado o
DERALDO DE JESUS DAMASCENO JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026.

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

RELATOR